Tribunal: TJMT
Processo: 1041619-10.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041619-10.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PERICLES CORREA RIBEIRO - CPF: 022.342.051-40 (APELANTE), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA Nº 1.132/STJ. REGULARIDADE DA MORA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da credora fiduciária, diante do inadimplemento contratual do devedor.

2.

O apelante sustenta nulidade da sentença por suposto
error in procedendo
, em razão da prolação da sentença durante a pendência de agravo de instrumento; alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e, no mérito, defende a invalidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação “não procurado”.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a pendência de julgamento de agravo de instrumento impede a prolação da sentença na ação principal; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; e (iii) saber se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado” é apta à constituição em mora do devedor fiduciante.

III. Razões de decidir

4.

A interposição de agravo de instrumento não suspende automaticamente o curso do processo principal, nos termos do art. 995 do CPC, inexistindo demonstração de concessão de efeito suspensivo ou determinação judicial de sobrestamento da demanda originária.

5.

O julgamento antecipado da lide mostrou-se legítimo, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC, porquanto a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e os documentos constantes dos autos revelam-se suficientes para formação do convencimento judicial.

6.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora decorre do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.132.

7.

A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não afasta a regularidade da mora, pois evidencia que a notificação permaneceu disponível para retirada pelo destinatário, não podendo a própria inércia do devedor inviabilizar o exercício do direito do credor fiduciário.

8.

A interpretação restritiva defendida pelo apelante esvaziaria a eficácia do regime jurídico da alienação fiduciária e contrariaria os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação contratual previstos no art. 422 do CC.

9.

Não há violação ao art. 489, §1º, inc. IV, do CPC, quando a sentença enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e apresenta fundamentação juridicamente suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. A pendência de julgamento de agravo de instrumento não impede a prolação de sentença na ação principal, salvo concessão de efeito suspensivo ou determinação judicial expressa de suspensão do feito. 2. A notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato e devolvida com a anotação ‘não procurado’ é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for eminentemente jurídica e os elementos documentais forem suficientes para o julgamento da causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, inc. I, 489, §1º, IV, 995 e 1.013; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema nº 1.132, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022; Súmula nº 72/STJ; TJMT, AI nº 1045889-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026; TJMT, AI nº 1009724-23.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por PERICLES CORREA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, julgou procedentes os pedidos, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO, consolidando a posse e a propriedade plena do veículo em favor da credora fiduciária, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por
error in procedendo
, ao argumento de que o Juízo singular proferiu decisão definitiva enquanto ainda pendente de julgamento agravo de instrumento que discutia matéria prejudicial diretamente relacionada ao mérito da demanda, notadamente a validade da constituição em mora. Afirma que tal circunstância teria implicado violação ao devido processo legal, à hierarquia jurisdicional e ao princípio da segurança jurídica.

Ainda em sede preliminar, suscita nulidade por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a necessária dilação probatória, especialmente para demonstração de que a correspondência encaminhada pelos Correios não chegou efetivamente ao seu endereço, mas permaneceu retida na agência postal.

No mérito, reitera a tese de ausência de constituição válida da mora, insistindo na inaplicabilidade do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos. Defende que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” evidencia inexistência de efetiva tentativa de entrega no endereço do devedor, circunstância que inviabilizaria o regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão. Aduz que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça teria sido construído para hipóteses distintas, envolvendo situações em que a correspondência foi efetivamente encaminhada ao endereço do devedor e devolvida por ausência, mudança ou recusa de recebimento.

Sustenta, ademais, que a sentença deixou de enfrentar argumentos relevantes suscitados nos embargos de declaração opostos em primeiro grau, especialmente no tocante à distinção entre a situação dos autos e o precedente vinculante invocado pela sentença, o que configuraria fundamentação deficiente à luz do art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, para reformar integralmente a decisão recorrida, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação válida da mora.

Em contrarrazões, a apelada suscita, preliminarmente, a deserção do recurso, ao fundamento de que o apelante não promoveu o recolhimento do preparo recursal e não possuía gratuidade de justiça deferida em primeiro grau. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo a regularidade da constituição em mora, a inexistência de nulidade processual e a plena incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.132.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Nulidade da sentença por
error in procedendo

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, não prospera a preliminar de nulidade da sentença por suposto
error in procedendo
.

O apelante sustenta que o Juízo singular teria proferido sentença enquanto pendente de julgamento agravo de instrumento que discutia a regularidade da constituição em mora, circunstância que, segundo defende, tornaria prematuro o julgamento da ação principal.

Todavia, a mera pendência de julgamento de recurso interposto contra decisão interlocutória não impede, por si só, o regular prosseguimento do feito originário, sobretudo quando inexistente atribuição de efeito suspensivo apto a obstar a marcha processual.

O sistema processual civil brasileiro rege-se pelo princípio da continuidade da jurisdição e da independência funcional entre os graus jurisdicionais, de modo que a interposição de agravo de instrumento não acarreta, automaticamente, suspensão do processo principal.

Com efeito, dispõe o art. 995 do Código de Processo Civil:
“Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.”

No caso concreto, inexiste nos autos demonstração de que o agravo de instrumento mencionado pelo apelante tenha sido recebido com efeito suspensivo ou que houvesse determinação expressa emanada do Tribunal para sustar o andamento da demanda originária.

A simples possibilidade de eventual reforma futura da decisão interlocutória não possui o condão de invalidar automaticamente a sentença posteriormente proferida, sob pena de completa paralisação da atividade jurisdicional e esvaziamento do princípio da duração razoável do processo.

Ademais, a matéria veiculada no agravo de instrumento – validade da constituição em mora – coincide precisamente com questão de mérito submetida à apreciação do magistrado sentenciante, não havendo qualquer usurpação de competência ou afronta à hierarquia jurisdicional.

A propósito, o efeito devolutivo próprio do recurso de apelação permite a reapreciação integral da matéria por este Tribunal, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo processual.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – Cerceamento de defesa

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Também não merece acolhimento a tese de cerceamento de defesa.

Nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, o julgamento antecipado do mérito revela-se plenamente cabível quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou quando a prova documental constante dos autos se mostrar suficiente para formação do convencimento judicial.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

A controvérsia travada nestes autos possui natureza eminentemente jurídica, consistindo em definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”, é apta a comprovar a constituição em mora do devedor fiduciante.

Não se verifica necessidade de produção de prova oral, pericial ou de qualquer outra natureza, porquanto os elementos documentais já existentes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A pretensão defensiva de produção de provas destinadas a demonstrar eventual dinâmica interna dos serviços postais revela-se manifestamente impertinente e incapaz de alterar a conclusão jurídica acerca da suficiência do envio da notificação ao endereço fornecido pelo próprio contratante.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO – Mérito

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que as partes celebraram a Cédula de Crédito Bancário n. 427670, em 18/02/2021, no valor de R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais), a ser quitado em 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais de R$ 1.364,06 (mil trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), tendo sido dado em garantia fiduciária o veículo Nissan Sentra 20 SV CVT, cor preta, ano/modelo 2017/2018, placa QBO8387, chassi 3N1BB7AD0JY200514 e Renavam 01126925222, id. 362198914.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise de três questões centrais: a alegada nulidade da sentença em razão da pendência de julgamento de agravo de instrumento; o suposto cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; e, por fim, a validade da constituição em mora do devedor fiduciante mediante envio de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária submete-se ao regime jurídico do Decreto-Lei n. 911/69.

Dispõe o art. 2º, §2º, do referido diploma legal:

“Art. 2º (...) § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Por sua vez, o art. 3º do mesmo diploma estabelece:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.”

A comprovação da mora constitui pressuposto processual inafastável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme enuncia a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.132, firmou a seguinte tese:

“
Tema 1.132 STJ.
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pessoal pelo devedor.”

A
ratio decidendi
do precedente vinculante reside justamente na necessidade de impedir que a eficácia do sistema de alienação fiduciária fique condicionada a expedientes protelatórios praticados pelo devedor, que poderia facilmente frustrar o recebimento pessoal da correspondência.

No caso concreto, restou incontroverso que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada ao endereço informado pelo próprio apelante no instrumento contratual.

A circunstância de a correspondência ter sido devolvida com a anotação “
não procurado
” não descaracteriza a regularidade da constituição em mora.

Isso porque o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça privilegia o efetivo encaminhamento da notificação ao endereço contratual, e não o recebimento pessoal pelo devedor.

A interpretação defendida pelo apelante conduziria a inadmissível esvaziamento da orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, bastando ao devedor deixar de comparecer à agência postal para inviabilizar a constituição em mora e frustrar o exercício do direito do credor fiduciário.

Não se pode admitir que a própria inércia do devedor seja utilizada em seu benefício, especialmente em contratos regidos pela boa-fé objetiva e pela cooperação processual.

A anotação “
não procurado
”, longe de demonstrar irregularidade da notificação, revela justamente que a correspondência permaneceu disponível para retirada, sem que o destinatário adotasse qualquer providência para recebê-la.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que basta a comprovação do envio da correspondência ao endereço fornecido pelo contratante, sendo irrelevante o motivo específico da devolução da carta registrada. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

A amplitude da tese firmada pelo STJ (Tema 1132) abrange as diversas hipóteses de insucesso na entrega postal, incluindo situações em que o logradouro se encontra em área com restrição de entrega domiciliar. Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR BOLETO FRAUDADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. MORA CONFIGURADA. TEMA 1.132/STJ. TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRADITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.(...)III. Razões de decidir.A controvérsia relativa ao pagamento de boleto fraudado não comporta conhecimento no agravo de instrumento, por não ter integrado o conteúdo decisório impugnado. O recurso temdevolutividaderestrita ao que foi efetivamente decidido, sendo inviável a apreciação originária, pelo Tribunal, de matéria não submetida ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e afronta ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente exige a comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, e do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, sendo suficiente, para esse fim, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de prova do efetivo recebimento. Incide, na espécie, a orientação consolidada no Tema 1.132/STJ e na Súmula 72/STJ. Remetida a notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor no ato da contratação, ainda que o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a anotação de “endereçoinsuficiente”, resta atendido o pressuposto formal de constituição em mora, inexistindo vício apto a infirmar a liminar deferida. A formulação de proposta de acordo ou a tentativa de composição amigável não se revela incompatível com o ajuizamento da ação nem com a adoção de medidas judiciais voltadas à satisfação e à garantia do crédito. Ausente demonstração inequívoca de quebra da confiança legítima ou de prática contraditória relevante, não se caracteriza
venirecontrafactumproprium
. Mantém-se, assim, a decisão recorrida, por subsistirem os requisitos autorizadores da liminar de busca e apreensão, sem prejuízo de ulterior apreciação, na origem, das matérias ainda não examinadas. IV. Dispositivo e tese.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.Tese de julgamento: “1. É inviável, em agravo de instrumento, o exame de tese defensiva não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento. 3. A tentativa de composição extrajudicial não caracteriza, por si só, comportamento contraditório apto a afastar o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário.”(N.U 1045889-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,Publicadono DJE 22/04/2026)

Nesta hipótese, a anotação “não procurado” revela que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não realiza entregas domiciliares, incumbindo-lhe a diligência de buscar suas correspondências na unidade dos Correios responsável pela área. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM STATUS “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. JUNTADA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exameAgravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela recursal voltado à revogação de liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, bem como a ausência de juntada do contrato essencial à demanda.II. Questão em discussãoA questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial com indicação de “não procurado” é apta à constituição em mora do devedor, bem como se houve ausência de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.III. Razões de decidirA concessão de tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não evidenciados no caso concreto.A anotação “não procurado” na correspondência encaminhada ao endereço do devedor não afasta, em juízo de cognição sumária, a presunção de validade da notificação, sendo suficiente para a constituição em mora, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada.A alegação de ausência do contrato não subsiste, uma vez que o instrumento de alienação fiduciáriaencontra-seregularmente juntado aos autos originários, afastando qualquer vício quanto à demonstração da relação jurídica.Inexistem elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém hígida por seus próprios fundamentos, sem prejuízo de reavaliação à luz da instrução probatória.IV. Dispositivo e teseRecurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “A notificação extrajudicial devolvida com a anotação ‘não procurado’, enviada ao endereço do devedor, é suficiente para a constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. A juntada do contrato nos autos originários afasta alegação de ausência de documento essencial, inexistindo fundamento para revogação da liminar.”(N.U 1009724-23.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,Publicadono DJE 22/04/2026)

Admitir a invalidade da mora neste cenário equivaleria a transferir ao credor um ônus que pertence ao devedor, contrariando o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, previsto no artigo 422 do Código Civil.

Esse conjunto probatório reforça a conclusão de que o apelante tinha ciência da pendência financeira, afastando qualquer alegação de desconhecimento escusável.

Neste contexto, a constituição em mora deve ser considerada regularmente aperfeiçoada.

Também não procede a alegação de fundamentação deficiente da sentença.

O magistrado singular enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, expondo fundamentação suficiente acerca da incidência do Tema Repetitivo n. 1.132 e da regularidade da constituição em mora.

O fato de a conclusão adotada ser desfavorável aos interesses da parte recorrente não implica violação ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e apresente motivação juridicamente idônea para sustentar sua conclusão.

A sentença recorrida observou integralmente os parâmetros constitucionais e legais de fundamentação das decisões judiciais.

Assim, demonstrado o inadimplemento contratual, comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e regularmente consolidada a mora do devedor fiduciante, impõe-se a manutenção integral da sentença de procedência.

Por conseguinte, deve ser mantida a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor da credora fiduciária.

Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85 § 11 do CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026